Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PRÓTESE DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESPAÇAMENTO ENTRE OS DENTES. ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, a clínica odontológica está sujeita à responsabilização civil objetiva e o dentista que atua naquele estabelecimento se subordina à responsabilidade civil subjetiva. Nesse sentido, a responsabilização da pessoa jurídica em solidariedade com o profissional, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, dependerá da demonstração de conduta culposa atribuível ao dentista, durante a execução do tratamento fornecido ao paciente.
2. Verifica-se dos elementos constantes do acervo probatório, que, em outubro de 2021, o autor iniciou tratamento odontológico na clínica ré, segundo o qual, no maxilar superior, foram extraídos os dentes n. 13, 14, 15,16, 17, 24, 25.e 27, instalados 4 (quatro) implantes e confeccionada prótese protocolo e, no maxilar inferior, restaurados os dentes n. 4, 34 e 35 e feitos 4 (quatro) implantes. O valor definido entre as partes para o serviço foi de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), sendo efetivamente pago R$9.750,00 (nove mil setecentos e quinhentos reais).
3. Segundo exsurge dos autos, o autor não ficou satisfeito com o resultado, alegando dificuldades na fala e mastigação, acúmulo indevido de alimentos, além de inconformismo estético. A ré se disponibilizou a efetuar ajustes na prótese após o período de 3 (três) a 5 (cinco) meses, que corresponde ao tempo de cicatrização e osseointegração. Contudo, o requerente, por falta de confiança, buscou outra clínica odontológica para corrigir o serviço prestado pela ré, com a troca da prótese superior.
4. No curso do processo, foi determinada a produção de prova pericial, a fim de se apurar eventual falha na prestação do serviço da requerida. No ponto, a expert designada concluiu que a técnica utilizada (all on four) pela dentista da clínica ré para a realização dos implantes e protocolo do paciente é adequada para o caso, porém houve falha durante o procedimento odontológico em razão da existência de espaço entre a prótese e os implantes, o que propicia maior acúmulo de alimentos e dificuldade de higienização do paciente.
5. Ante a constatação de vício de qualidade na confecção e fixação da prótese protocolo, dentre os vários tratamentos odontológicos realizados na clínica ré, revela-se, nos termos do art. 20, II e III, do CDC, possível o abatimento dos valores correspondentes a este procedimento, cujo montante deve ser apurado em fase de liquidação.
6. No tocante à pretensão de indenização por danos extrapatrimoniais, inexiste nos autos a demonstração de violação de direitos da personalidade. Observa-se que, em que pese a falha na prótese protocolo dentária do autor, não foi comprovado nos autos prejuízo quanto à dicção, estética ou relacionado às dores durante o tratamento. Ademais, a clínica ré se disponibilizou a efetuar os reparos devidos após o período de osseointegração dos implantes, que foi recusado pelo autor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.